Tribunal: TJMT
Processo: 0000699-49.2013.8.11.0035
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
ANDRÉIA REGINA HERMES
INTERESSADO/APELADO:
ANDRÉIA REGINA HERMES
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 35562/2016
Data de Julgamento: 14-10-2020

E M E N T A
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – NULIDADE – FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – INCIDÊNCIA – FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO – VERBAS NÃO DEVIDAS – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA COM BASE NO IPCA-E – JUROS MORATÓRIOS – ACRÉSCIMO COM BASE NOS ÍNDICES DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA – RESP No 1.495.146/MG – CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA ADMINISTRATIVA EM GERAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA LEI VIGENTE À ÉPOCA DA SENTENÇA – FIXAÇÃO JUSTA E PROPORCIONAL – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
A nulidade do contrato temporário acarreta o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
Não é devido o pagamento das férias acrescidas do terço constitucional, e do décimo terceiro salário, na hipótese de contrato temporário declarado nulo, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 765320/MG, em sede de repercussão geral.
A correção monetária, nos momentos em que o caso se amolda à condenação judicial de natureza administrativa em geral, deve ser calculada com base no IPCA-E, nos termos do REsp no 1.495.146/MG.
Os juros moratórios, em consonância com o Tema no 905 do Superior Tribunal de justiça, nos casos da natureza dos autos, devem ser acrescidos segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.
Quando for vencida a Fazenda Pública, a verba honorária deve ser fixada, segundo a apreciação equitativa do juiz, ou seja, em espécie, nos termos do § 4o do art. 20 do CPC/73, vigente à época da sentença, observados o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu implemento.
Recurso do Estado de Mato Grosso parcialmente provido. Recurso adesivo não provido. Sentença retificada em parte.

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
ANDRÉIA REGINA HERMES
INTERESSADO/APELADO:
ANDRÉIA REGINA HERMES
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário e Recursos de Apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso e adesivamente por Andreia Regina Hermes contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que, nos autos da Ação de Cobrança de Verbas Trabalhistas no 699-43.2013.811.0035 (código no 32391), julgou parcialmente procedente os pedidos veiculados na peça vestibular, extinguindo o processo com resolução de mérito com fulcro no art. 475, I, CPC/73.
Condenou ainda o Ente Federativo ao pagamento dos honorários advocatícios os quais foram arbitrados em R$ 600,00 (seiscentos reais) (fls. 111 a 119).
Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso, alega que não há que se falar em condenação ao pagamento dos depósitos do FGTS, posto que trata-se de relação jurídico-administrativa, e não de “relação empregatícia submetida ao regime celetista” (fl. 127).
Defende a validade dos contratos temporários realizados, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça decidiu “que as prorrogações sucessivas do contrato temporário não têm o condão de transmudar a natureza do vínculo institucional para o regime celetista” (fl. 133).
Assegura ser incabível o direito ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional e do décimo terceiro salário em “respeito ao princípio da legalidade estrita aplicável á Administração Pública”, já que “inexiste qualquer previsão legal de pagamento de férias e décimo terceiro para servidores públicos temporários, ainda que seus contratos venham a ser declarados nulos” (fl. 141).
Forte nessas premissas requer a reforma da sentença, para que seja julgado improcedente todos pedidos realizados pela parte adversa (fl.142).
Em sede de contrarrazões a servidora apelada pugna pelo não provimento do recurso do Estado de Mato Grosso (fls. 145/162).
Por sua vez, em suas curtas razões recursais, Andreia Regina Hermes pleiteia a majoração dos honorários advocatícios, com fulcro no art. 20, § 3o CPC/73, por considerar o montante de R$ 600,00 (seiscentos) reais valor irrisório (fls. 127/132).
O Ente Federativo em suas contrarrazões impugnou todos os fundamentos apresentados no apelo adesivo (fls. 173 a 176).
A Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de lavra da Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial manifestação do Parquet (fls. 183 a 185).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Ab initio, esclareça-se que não tem aplicabilidade ao processo em exame o Código de Processo Civil que entrou em vigor em 18.03.2016, tanto em razão das regras de direito intertemporal como da incidência, por analogia, do Enunciado Administrativo no 02, do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual “Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.
Pois bem.
Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Reexame Necessário e Recursos de Apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso e adesivamente por Andreia Regina Hermes contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que, nos autos da Ação de Cobrança de Verbas Trabalhistas no 699-43.2013.811.0035 (código no 32391), julgou parcialmente procedente os pleitos apresentados na peça inicial, oportunidade em que reconheceu a nulidade das sucessivas prorrogações dos contratos temporários celebrados, e por via de consequência, condenou o Ente Federativo ao pagamento das férias simples e integrais ambas acrescidas do terço constitucional (1/3), além do décimo terceiro salário (13o) e dos depósitos do FGTS. (fl.112)
Registro que primeiramente analisarei o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso.
RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Extrai-se dos autos que a servidora apelada, Andréia Regina Hermes foi, de fato, contratada temporariamente pelo Ente Federativo apelante, inicialmente por 7 (sete) meses para desempenhar o encargo de Professora de 19/05/2009 até 23/12/2009, junto à Escola Estadual Dr. Ytrio Corrêa localizada no Município de Alto Garças/MT, contudo, devido às prorrogações, o acordo entabulado protraiu-se no tempo até 21/12/2012 consoante documentação anexa (fls. 25 a 84).
Com efeito, é de se registrar que houve aceitação tácita do apelante, que, em nenhum momento negou a prestação do serviço pelo período delimitado pela apelada, tanto em sua contestação, como também na presente peça recursal, limitando-se apenas a aduzir que o vínculo estabelecido entre a Administração Pública e a servidora era o jurídico-administrativo, de modo a não ensejar o pagamento de quaisquer parcelas de natureza celetista.
Sob esta perspectiva, a divergência subsiste em verificar se a contratação temporária foi lícita e, em caso negativo, se a nulidade induz ao direito de receber as verbas trabalhistas pleiteadas na origem.
Dispõe o artigo 37, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, que “a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”.

(...) A Constituição prevê que a lei (entende-se: federal, estadual, distrital ou municipal, conforme o caso) estabelecerá os casos de contratação para o atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX). Trata-se, aí, de ensejar suprimento de pessoal perante contingências que desgarrem da normalidade das situações e presumam admissões apenas provisórias, demandadas em circunstâncias incomuns, cujo atendimento reclama satisfação imediata e temporária (incompatível, portanto, com o regime normal de concursos). A razão do dispositivo constitucional em apreço, obviamente, é contemplar situações nas quais ou a própria atividade a ser desempenhada, requerida por razões muitíssimo importantes, é temporária, eventual (não se justificando a criação de cargo ou emprego, pelo quê não haveria cogitar do concurso público), ou a atividade não é temporária, mas o excepcional interesse público demanda que se faça imediato suprimento temporário de uma necessidade (neste sentido, ‘necessidade temporária’), por não haver tempo hábil para realizar concurso, sem que suas delongas deixem insuprido o interesse incomum que se tem de acobertar. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 31. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 290).

No âmbito federal, a matéria foi disciplinada na Lei no 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que exige a realização de processo seletivo simplificado, lista as atividades em que são válidas as contratações temporárias e estabelece os prazos de duração.
No caso, não há comprovação de que a apelada se submeteu a processo seletivo simplificado e muito menos de que a contratação tenha atendido aos requisitos legais. A prorrogação do contrato por aproximadamente 4 (quatro) anos, além de extrapolar os prazos previstos em lei, demonstra que a Administração não tinha interesse algum em contratação temporária; ao contrário, é muito nítido que a necessidade era permanente, circunstâncias a nulificá-los.
E, em decorrência da nulidade do contrato, é devido o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma do disposto no artigo 19-A, da Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, bem como do saldo de salário, quando houver.
Anoto que, no que tange à prescrição do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, é certo que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade do artigo 23, § 5o, da Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, e do artigo 55 do Decreto no 99.684, de 8 de novembro de 1990, contudo atribuiu à decisão efeitos “ex nunc”, nos termos do voto do relator.

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7o, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5o, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF, Plenário, ARE 709212/DF repercussão geral, relator Ministro Gilmar Mendes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de fevereiro de 2015).

Está no voto do Ministro Relator:

(...) “A modulação que se propõe consiste em atribuir a presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento”. (...).

Nesse sentido, quando da propositura da inicial, em 07/05/2013 (fls. 02), o prazo prescricional aplicável era o trintenário, interrompido com aproximadamente 4 (quatro) anos decorridos desde o início do vínculo com a Administração, em 19/05/2009. Por conseguinte, não se operou a prescrição de nenhum valor devido a título de depósitos não realizados ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
Por outro lado, no que concerne às verbas devidas durante todo o pacto laboral, impositivo assinalar que no julgamento do recurso extraordinário no 765320/MG, em sede de Repercussão Geral, decidiu o Supremo Tribunal Federal, em 19 de setembro de 2016, publicado em 23 de setembro de 2016:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS.
1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (STF, Tribunal Pleno – meio eletrônico, RE 765320/MG repercussão geral, relator Ministro Teori Zavascki, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de setembro de 2016). (destaquei)

Logo, em razão da nulidade da contratação temporária e do entendimento do Supremo Tribunal Federal não faz jus a apelada ao recebimento dos valores referentes às férias simples, férias proporcionais, terço constitucional e décimo terceiro salário, de maneira que assiste razão em parte ao recurso apresentado pelo Ente Federativo.
RECURSO DE ANDRÉIA REGINA HERMES
Por sua vez, Andréia Regina Hermes em seu recurso adesivo insurge-se, tão somente quanto ao valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) arbitrado a título de honorários advocatícios, por entender que o referido quantum mostra-se irrisório.
Não prospera a irresignação.
Isso porque, quando for vencida a Fazenda Pública, a verba honorária deve ser fixada, segundo a apreciação equitativa do juiz, ou seja, em espécie, nos termos do § 4o do art. 20 do CPC/73, vigente à época da sentença, observados o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu implemento.
Na hipótese, verifica-se que o montante estabelecido de R$ 600 (seiscentos) reais, além de obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atende aos critérios supracitados, bem como está em consonância com o entendimento deste Egrégio Tribunal em ações da mesma natureza.
Ademais, em razão do parcial êxito recursal obtido pelo Ente Federativo, reduziu-se consideravelmente o acolhimento dos pedidos vindicados na peça vestibular, inicialmente obtido pela servidora ora apelante, já que dentre todos os seus pedidos, apenas obteve trunfo no que tange aos depósitos do FGTS.
Assim, considerando-se a moldura fático-jurídica delineada aos autos, a verba honorária deve ser mantida no patamar fixado, eis que se coaduna com os parâmetros do artigo 20 do Código de Processo Civil/1973.

REEXAME NECESSÁRIO

Já em sede de reexame necessário de sentença, registro que quanto aos índices de correção monetária e juros, deve-se apontar o que foi regulado pelo Superior Tribunal de Justiça no momento do julgamento do REsp no 1.495.146/MG, este que foi o leading case do tema no 905, ou seja, o mencionado recurso foi submetido no rito dos Recursos Repetitivos para solucionar o que restou conflitado no âmbito dos mencionados institutos, na condenação da Fazenda Pública.
De forma sintética, o STJ fixou as teses, e, no caso da correção monetária, estipulou que o artigo 1o-F da Lei no 9.494/97 (com redação dada pela Lei no 11.960/2009) não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
E, em contrapartida, estipulou que este instituto restaria fixado da seguinte forma:
“(...) Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. (...)”

Este, então, é o comando a ser seguido, deve-se aplicar o índice que mais acompanha a inflação, sendo que os índices que melhor cumprem este papel, no presente caso, é o IPCA-E, pelo que será observado a seguir.
Noutro giro, os juros moratórios são tratados de forma individual, sendo que a depender da natureza de cada caso, os índices são adotados de forma diferente.
Veja-se o que restou estipulado no julgamento:

“(...) o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (...)”

No presente caso, então, como se trata de condenação judicial de natureza administrativa em geral, a verba final se sujeita ao encargo disposto no ponto 3.1, ou seja, por se tratar de período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, os juros devem seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança.
Com essas considerações DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para extirpar da condenação o pagamento dos valores referentes às férias simples, proporcionais, terço constitucional (1/3) e décimo terceiro salário (13o), por outro lado, NEGO PROVIMENTO ao recurso adesivo apresentado por Andreia Regina Hermes; e ainda, em sede de reexame necessário de sentença, RETIFICO PARCIALMENTE o ato sentencial, para estipular que a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E, e os juros moratórios pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, em consonância com o que foi estipulado pelo Superior Tribunal de Justiça, no momento do julgamento do Tema no 905.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO, DESPROVERAM O RECURSO ADESIVO E RETIFICARAM PARCIALMENTE A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 14 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR